Tribunal: STF
Processo: AI 71288
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE  ALÇADA.  PREVALENCIA  DE
VALOR DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE OS AUTOS TENHAM SUBIDO
AO STF ANTES DA EMENDA REGIMENTAL 3/75, QUANDO FOI APRECIADO RECURSO
OPOSTO DE DECISÃO SOBRE PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL EM DEBATE, INOCORRENCIA DE AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.